Tribunal: TJDFT
Processo: 0701720-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECISÃO AGRAVADA. INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.
2. A parte agravante alega que quitou dívida com a empresa agravada, mas que seu nome permaneceu indevidamente negativado, o que teria impedido a obtenção de financiamento imobiliário. Sustenta a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos suficientes que comprovem que a negativação foi promovida pela empresa ré; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência com a finalidade de retirada do nome da parte agravante dos cadastros restritivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os documentos apresentados pela agravante não indicam de forma clara e inequívoca que a anotação negativa tenha sido promovida pela empresa ré. Ademais o documento de Id.233567074 não identifica o CPF ou CNPJ do responsável pela dívida, sequer demonstra a realização de anotação em cadastro de proteção ao crédito.
5. Os valores constantes no comprovante de pagamento divergem daqueles apontados no suposto registro de inadimplência, comprometendo a coerência da prova apresentada.
6. Diante da ausência de prova robusta e da necessidade de produção de provas, a pretensão de concessão de tutela de urgência revela-se incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.